Tribunal: STF
Processo: AI 556535
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. CÓPIA INCOMPLETA. ARTIGO 544, § 1o, CPC.
INOBSERVÂNCIA.
1.      Agravo de Instrumento. Deficiência no traslado.
Relativização da Súmula 288/STF, a fim de facultar ao jurisdicionado
 a possibilidade de complementar a instrução processual.
Impossibilidade. É exclusivo da parte agravante o ônus de fiscalizar
 a correta formação do instrumento. Precedente (questão de ordem no
AI n. 519.466).
2.      Ausência do inteiro teor do acórdão recorrido.
Peça de traslado obrigatório para o conhecimento do agravo de
instrumento (CPC, artigo 544, § 1º), que, incompleta, foi trasladada
 para os autos.
        Agravo regimental não provido.